Tribunal: TJDFT
Processo: 0708383-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/2006. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APREENSÃO DE DUAS PORCÕES DE MACONHA (74,31G E 1,19G), E DE DUAS PORÇÕES PÓ BRANCO (56,56G E 2.035,00KG). RESULTADO NEGATIVO PARA COCAÍNA NO LAUDO PRELIMINAR. RÉ PRIMÁRIA, MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS E SEM ANTECEDENTES. NÃO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA CONVERTIDA EM OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ORDEM CONCEDIDA.
1. Apesar de se reconhecer que o tráfico de entorpecentes causa danos graves à coletividade, tem-se que a decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública exige circunstância específica que a justifique, sob pena de se legitimar a segregação automática para determinados crimes considerados abstratamente mais reprováveis.
2. In casu, observa-se que a quantidade de droga encontrada na residência da paciente não é expressiva – apreendidas 2 (duas) porções de maconha com massa líquida de 74,31g e 1,19g, sendo que as outras 2 (duas) porções apreendidas, equivalentes a 56,56g e 2.035,00kg de pó branco, apresentaram resultado negativo para cocaína (Laudo Preliminar). Apesar de não se descartar a possibilidade de o Laudo de Exame Definitivo apurar a presença de outro tipo de entorpecente (que não cocaína), forçoso convir que as duas porções de pó branco ainda não foram identificadas como substâncias entorpecentes.
3. Ademais, trata-se de paciente primária, sem registro de antecedentes criminas, que possui residência fixa, com filho menor (3 anos de idade), não revelando, ademais, aparente envolvimento com atividades delituosas ou organização criminosa.
4. Deferida a liberdade provisória à paciente, se por outro motivo não estiver presa, mediante compromisso de cumprir as medidas cautelares alternativas à prisão, consistentes (a) no comparecimento periódico em Juízo, no prazo e nas condições a serem fixadas pelo d. Magistrado de primeiro grau; (b) na proibição de sair da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo/DF, sem autorização prévia do d. Juízo de primeiro grau; (c) no uso de monitoramento eletrônico; e (d) no recolhimento domiciliar no período noturno de segunda-feira a sexta-feira, das 20h00 às 06h00, e recolhimento domiciliar em período integral aos sábados, domingos e feriados, tudo sob pena de revogação das medidas substitutivas, com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312, parágrafo único, do CPP e também sem prejuízo que o Juízo a quo modifique ou acrescente outras medidas cautelares que entender adequadas ao caso.
4. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA para converter a prisão preventiva em outras medidas cautelares diversas da prisão, com o monitoramento eletrônico.